Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A CONTESTAÇÃO. RECUSA DA RÉ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME PREJUDICADO.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento do valor do seguro obrigatório (DPVAT).
2. Conforme preconiza o art. 485, §4o, do CPC: “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a recusa ao pedido de desistência não pode ser genérica ou imotivada, sob pena de restar configurada hipótese de abuso de direito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito.